Tribunal: TJDFT
Processo: 0712959-27.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712959-27.2023.8.07.0020 RECORRENTES: PAULO HENRIQUE SOUSA LIMA E MARIA APARECIDA MONTEL CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS. PENA-BASE DESPROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a materialidade e a autoria delitiva do crime de latrocínio, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, ou desclassificação para homicídio qualificado. 2. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos. Portanto, deve ser conferida a devida importância à palavra do ofendido, ainda que sua versão tenha sido apresentada somente aos policiais que efetuaram o flagrante e à equipe que prestou os primeiros socorros, porquanto faleceu em seguida em decorrência dos ferimentos provocados pelos acusados. 3. Incabível falar em desclassificação do latrocínio para homicídio qualificado, quando demonstrado o animus furandi. 4. Embora o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. No caso específico de latrocínio, o critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima conduz à fixação de uma pena-base mais proporcional. 5. Apelações conhecidas. Desprovido o apelo de MARIA APARECIDA MONTEL CARVALHO e parcialmente provido o recurso de PAULO HENRIQUE SOUSA LIMA. Os recorrentes alegam violação aos artigos 157, § 3o, inciso II, e 29, ambos do Código Penal e 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal, requerendo a desclassificação para o crime de homicídio. Subsidiariamente, a recorrida Maria Aparecida Montel Carvalho pugna pela absolvição do crime de latrocínio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 157, § 3o, inciso II, e 29, ambos do Código Penal e 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como se verá, o caso não comporta desclassificação das condutas para homicídio qualificado, tampouco a absolvição da apelante Maria Aparecida. Com efeito, depreende-se das provas produzidas ter havido conluio dos acusados para subtração de quantia em dinheiro, mediante violência que provocou a morte da vítima, típica do crime de latrocínio. No que tange às versões sustentadas pelos acusados, verifica-se incoerência com outras provas produzidas nos autos. Em depoimento judicial acima reproduzido, o policial militar Fabiano Andrade de Oliveira contou ter conversado com o ofendido. Segundo ele, teria sido assaltado pelos denunciados, sendo a apelante Maria Aparecida a responsável pela abordagem e o apelante Paulo pelas agressões com faca. A acusada teria requisitado dinheiro, momento em que o acusado teria golpeado a vítima pelas costas. A testemunha Alex Alves, bombeiro militar responsável pelo atendimento à vítima, também prestou depoimento judicial no qual sustentou ter o ofendido contado sobre o assalto praticado pelos acusados. A seu turno, não é crível a versão da apelante Maria Aparecida, segundo a qual o ofendido chegou a lhe entregar a quantia de R$1,50 para a compra de uma marmita, mas em seguida a assediou, motivando a reação de seu companheiro com golpes de faca contra a vítima. Destarte, as provas revelam terem os acusados agido em conluio e divisão de tarefas, pedindo uma ajuda à vítima para a compra de uma marmita, mas com verdadeiro intuito de subtrair mais dinheiro do ofendido, prosseguindo com agressões que levaram a vítima ao óbito, configurando o delito de latrocínio.” (ID 57848600) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020